Tribunal: TJPA
Processo: 0801865-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801865-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REPASSE DE VERBAS PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ABRIGO ESPECIAL CALABRIANO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1019, I C/C ART. 1012, § 4º, AMBOS DO NCPC/2015. ABRIGO QUE ATENDE PACIENTES NEUROLÓGICOS E FORNECE ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA DO JUÍZO E ORIGEM. REDUÇÃO PARA R$5.000,00 AO DIA ATÉ O LIMITE DE R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis dias do mês de abril a três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª
Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital
nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo n.º
0829697-75.2019.8.14.0301
)
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

que foi vazada nos seguintes termos:

“Desse ponto de partida, deve ser resguardado, ainda que de maneira parcial e provisória, o direito à saúde e à assistência social solidária dos usuários do serviço ofertado, mitigando-se, o quanto possível, eventual omissão e/ou negligência do Poder Público.

3 – Dispositivo

Consoante as razões precedentes,
defiro em parte a tutela de urgência reclamada, nos moldes dos artigos 294, 297 e 300 do CPC, determinando que:

a) Após o vencimento do prazo estipulado no Termo de Ajustamento de Conduta referido os autos, ou seja, 30.03.2020, Estado do Pará continue a efetuar o repasse de verbas ao Instituto Francisco Perez, para a manutenção
da
URE-REI (Unidade de Referência Especializada em Reabilitação Infantil) e do Abrigo Especial Calabriano, mediante convênio ou outra modalidade possível de ajustamento administrativo, observando, no mínimo, os valores
atuais.

b) Os repasses permanecerão até que seja instituído um novo modelo de acolhimento institucional para crianças e adolescentes com deficiência e dependência, a ser definido em decisão judicial de mérito ou em posterior ajustamento administrativo;

c) Para o caso de incumprimento, desde logo, fica estipulada multa de R$20.000,00 por dia.

d) Considerando que os réus já foram citados, determino a sua intimação para tomem ciência desta decisão e, querendo, apresentem constatação no prazo legal.

e) Ciência ao Ministério Público e à Direção do Abrigo Especial Calabriano;

f) Cumprir com urgência.”

Em suas razões (id nº 2812672), o agravante faz breve exposição dos fatos, esclarecendo que a
decisão ora recorrida foi proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Explica que o Ministério Público, em sua petição inicial, aduziu, em síntese, que o abrigo de que trata os autos é gerido pelo Instituto Francisco Perez, uma entidade não-governamental vinculada aos Pobres Servos da Divina Providência, que funciona nos fundos de um prédio situado na Avenida Senador Lemos, em cuja entrada funciona a Ure-rei (Unidade de Referência Especializada em Reabilitação Infantil), também sob a gestão do Instituto Francisco Perez, mediante convênio com o Estado do Pará.

Afirmou que o abrigo é financiado com verbas públicas, transferidas pela Seaster (Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda), assim como a Ure-rei (Unidade de Referência Especializada em Reabilitação Infantil), que recebe a transferência de verbas da Sespa – Secretaria Estadual de Saúde, tendo sido renovados os respectivos contratos sucessivas vezes, até a vigência da Lei Estadual nº 13.019/2014, que alterou as regras sobre parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público, sendo que, em meados de 2016, a Seaster informou que o abrigo não atendia às orientações técnicas e às recomendações do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, afirmando que já estaria em discussão cronograma de ações de transferência dos serviços de acolhimento para o âmbito do Município.

Acrescenta que o Ministério Público informou que buscou junto à Sespa, que financiava a Ure-rei, a extensão do financiamento para o Abrigo Especial Calabriano, enquanto a Funpapa poderia se organizar até dar início ao processo de municipalização e reordenamento do referido abrigo, porém a Seaster deixara de financiar o Abrigo Especial Calabriano e a Funpapa impôs uma série de obstáculos jurídicos, orçamentários e técnicos, tanto para reordená-lo quanto para municipalizá-lo, motivo pelo qual a Sespa teve que continuar a se responsabilizar pelo serviço e que, no primeiro semestre de 2019, referida Secretaria, já sob novo comando, se recusou a prorrogar o Termo de Fomento nº 01/Sespa firmado com o Instituto Francisco Perez.

Informa que em audiência de conciliação realizada perante o juízo de 1º grau, o Estado do Pará, ora agravante, por mera liberalidade e visando que a questão pudesse ser resolvida amigavelmente junto ao Município de Belém, concordou em prorrogar o financiamento do abrigo somente até 30/03/2020.

Esclarece que o juiz de 1º grau deferiu a medida liminar, prorrogando essa responsabilidade do Estado do Pará, nos termos acima transcritos, o que motivou a interposição do presente recurso.

Para defender a reforma da decisão agravada, o Estado do Pará sustenta que a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – Seaster
,
órgão integrante da Administração Pública Estadual, no que se refere à Assistência Social, é responsável pela coordenação da execução dessa política no âmbito estadual destinada ao público que dela necessitar, ou que se encontrem situação de vulnerabilidade e risco social, em consonância com os princípios, diretrizes orientações contidas nas normativas oriundas no Sistema Único de Assistência Social/SUAS.

Esclarece que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS está organizado em níveis de Proteção. A Proteção Social Básica é responsável por ações de prevenção a situações de vulnerabilidade e risco social, por outro lado, a Proteção Social Especial de Alta Complexidade Social visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.

Destaca que o município de Belém em 2012 firmou termo de aceite com o Governo Federal/Ministério do Desenvolvimento Social relativamente ao cofinanciamento das ações de proteção social especial, e os critérios de partilha são pactuados na Comissão Intergestores Tripartite e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social, sendo que o repasse do cofinanciamento federal é realizado mensalmente do Fundo Nacional de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social (fundo a fundo).

Assim, esclarece que o
município de Belém recebe cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo dos serviços socioassistencias por bloco de financiamento, exercício 2019, divididos em bloco da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

Acrescenta que, no ano de 2019, o repasse do recurso de cofinanciamento ao Município de Belém, no exercício de 2019, ocorreu em 21/10/2019, nos valores de R$8.613,00 (proteção especial) e R$ 9.141,00 (proteção básica), referente aos meses jul/ago/set/2019.

Destaca, por outro lado,
que o Estado do Pará vem arcando, mediante recursos exclusivos do tesouro estadual, com os serviços de acolhimento institucional à pessoa idosa, localizado no território de Belém, com 2 (dois) espaços com capacidade física instalada para 60 (sessenta) idosos cada um, além de 02 (duas) unidades de acolhimento institucional ao migrante, especificamente, ao venezuelano refugiado, indígena da etnia warao, ambos no Município de Belém, atendendo cerca de 200 (duzentas) pessoas.

Ressalta que, no âmbito de suas atribuições acerca da política de Assistência Social, a Seaster vem promovendo o aprimoramento da gestão dos serviços socioassistenciais, por meio de ações de capacitação aos operadores do SUAS (suporte técnico), e, nestas, os servidores da Funpapa (órgão responsável pela política de Assistência Social no Município de Belém), tem participação.

Assim, destaca que, apesar do esforço do Estado do Pará, através da Seaster, existe resistência por parte da Funpapa em assumir suas obrigações legais.

Diz que, no caso concreto, o
Estado do Pará, em razão da omissão patente do Município, vinha realizando repasses ao Abrigo Calabriano mensalmente no valor de quase R$500.000,00 (quinhentos mil reais), não em função de obrigação legal, mas apenas por mera liberalidade, considerando decisões de governo tão somente, eis que o Município de Belém recebe recurso fundo a fundo do SUAS para executar os serviços de assistência social relativo a seus munícipes.

Defende
que não é possível que o Estado do Pará continue sendo punido pela omissão recorrente do Município de Belém, em relação à prestação de serviço de assistência social, razão pela qual requer seja concedido efeitos suspensivo ao recurso e, ao final, seja dado provimento para cassação definitiva da tutela de urgência deferida.

Explica que
o Município de Belém possui a competência legal para executar os programas de assistência social aos seus munícipes, nos termos do que prevê a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei N. 8742/1993) e que, inclusive, recentemente, a Câmara Municipal de Belém aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do prefeito Zenaldo Coutinho que regulamenta a legislação municipal de Belém à Legislação Federal que trata do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo que o objetivo da norma é regulamentar e oficializar os serviços na área da assistência social, conforme estabelece a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), do ano de 2004.

Afirma que, de acordo com o projeto de lei aprovado, a regulamentação do município ao SUAS seria o reconhecimento pela União de que a Fundação Papa João XXIII (Funpapa), entidade de assistência social em Belém, integra a rede socioassistencial.

Informa que, nos casos em que as famílias ou indivíduos se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, a
Funpapa garante proteção integral em abrigo e casa de passagem ou albergue.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, por ofender o princípio da separação de poderes.

Destaca ser imprescindível a existência de
previsão orçamentária, devendo ser aplicado os princípios da reserva do possível, dos limites orçamentários e da universalidade do atendimento.

Combate o valor da multa aplicada
.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de que seja suspenso os efeitos da tutela de urgência concedida. No mérito, requer o
total provimento
do presente recurso de agravo de instrumento para, quanto ao Estado do Pará, seja cassada

in totum
ou, subsidiariamente,
reformar
a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Acostou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id nº 2893335).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 3082606) refutando os argumentos apresentados pelo Estado do Pará, especialmente o ponto relativo à alegada ilegitimidade passiva do ente estadual.

Sobre esse ponto, explica que o fato de caber ao Município a execução do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes e adultos com deficiência, não exime o Estado do Pará de transferir e organizar o funcionamento do abrigo, na medida em que os entes federados são corresponsáveis pelo Sistema Único de Assistência Social, ainda que financiando, monitorando, fiscalizando, capacitando e não apenas executando.

Destaca que há vários anos tenta desenhar uma autocomposição entre o Estado do Pará e o Município de Belém, mas que ambos os requeridos resistem em assumir a responsabilidade jurídico pelo público atendido no Abrigo Especial Calabriano, de modo a exigir a judicialização do caso em busca de uma tutela judicial.

Ao final, requer o não provimento do recurso para que seja mantido integralmente a decisão liminar concedida pelo juízo “a quo”.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez tempestivo, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Conforme relatado, tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública, determinou que o Estado do Pará mantivesse o repasse de verbas ao Instituto Francisco Perez para a manutenção da Ure-rei e do Abrigo Especial Calabriano, mediante convênio ou outra modalidade possível de ajustamento administrativo, observando, no mínimo, os valores atuais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que,
tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Estabelecido, pois, os limites de atuação de juízo “ad quem” em sede de agravo de instrumento, cabe analisar se houve ou não o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência em favor do autor/ora agravado.

Conforme sabemos, de acordo com o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Ocorre que, no presente caso, não obstante as considerações do agravante, após uma análise acurada da questão, entendo que não merece reforma a decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista que diviso presente os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo da demora a ampararem o pleito do agravo.

Em relação à fumaça do bom direito, tem-se que esse requisito surge evidente no caso na medida em que se comprova que há anos vem se tentando solucionar a situação narrada nos autos de forma administrativa, porém o Estado do Pará e o Município de Belém vêm se eximindo de assumir a responsabilidade pela condução, organização e financiamento do abrigo.

Sobre essa questão da responsabilidade, é preciso consignar que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento de materiais e serviços capazes de garantir a proteção da vida e da saúde da população, independentemente da esfera governamental, observado ao disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é remansosa, inclusive, já tendo se posicionado o STJ, em sede de recurso repetitivo, no tema 686, cujo julgamento do
leading case
foi assim ementado:

PROCESSUAL

CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE.

1. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC,
nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil

à garantia fundamental do cidadão à saúde
. Precedentes do STJ.

2.

A

Primeira

Turma

do

Supremo

Tribunal Federal entende que "o recebimento

de

medicamentos

pelo

Estado

é

direito fundamental, podendo

o

requerente

pleiteá-los

de

qualquer

um

dos

entes federativos,

desde

que

demonstrada

sua

necessidade

e

a impossibilidade

de

custeá-los

com

recursos

próprios", e "
o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade

ao

direito

garantido

pela

Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdiciona
l", razão

por

que

"o

chamamento

ao processo da União pelo Estado de Santa

Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários

para

o

restabelecimento

da

saúde

da recorrida" (RE 607.381

AgR,

Relator

Ministro

Luiz

Fux,

Primeira

Turma,

DJ 17.6.2011).

Caso

concreto

3.

Na

hipótese

dos

autos, o acórdão recorrido

negou

o

chamamento

ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014).

Como se observa, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Pará em garantir o repasse de recursos ao Abrigo Especial Calabriano que trabalha com o acolhimento e reabilitação de pacientes com problemas neurológicos.
Assim,
pela análise do caso, o Estado do Pará possui responsabilidade direta na manutenção do abrigo, possuindo, inclusive, verba de valor considerável destinada para esse fim.

Ademais, o próprio Estado do Pará, em sede de contestação, afirmou que possui previsão orçamentária para o financiamento do Abrigo Calabriano, inclusive com ordens de pagamento emitidas, o que demonstra que o juízo de 1º grau não determinou a implementação de nenhuma nova política pública diversa da que já é adotada pelo ente em relação ao abrigo em questão, havendo verba destinada para este fim
.

Por conseguinte
, resta comprovado também o requisito do
periculum in mora
em favor do autor, ora agravado, visto que ausência de repasses financeiros estaduais coloca em risco e prejudica o funcionamento de um abrigo que fornece a pacientes portadores de patologias neurológicas tratamentos em diversas áreas da saúde, o que lhes garantem a reabilitação e maior qualidade de vida.

Dessa forma, considerando que
a vida e a saúde das pessoas são bens jurídicos de valor inestimável e, por isso mesmo, tutelados pela Constituição Federal (artigos 196 e seguintes), não podendo submeterem-se a entraves de quaisquer espécies, patente é que, no caso em apreço, faz-se necessário sejam efetivados os direitos garantidos pela nossa Carta Magna, de modo que me coaduno com o entendimento do juízo singular que, diante do quadro fático que lhe foi apresentado, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Por fim, em relação à multa aplicada, é de bom alvitre relembrar que o art. 536, § 1º, do CPC, possibilita ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas assecuratórias, como a "imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de auxílio de força policial".

Cumpre esclarecer que as hipóteses previstas no art. 536, § 1º, não são taxativas e, sim, exemplificativas, pelo que a decisão atacada, que fixou a multa, em caso de descumprimento da decisão ora impugnada, é razoável e válida diante da situação concreta dos autos, qual seja, a saúde e a vida das pessoas.

Dessa forma,
quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento, friso que é
plenamente cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento.

Quanto ao valor fixado a título de multa diária, merece ser revisto, posto que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) p
or dia mostra-se demasiadamente elevado.

Sobre esse ponto, é importante ressaltar que o art. 537, § 1º, do CPC, é expresso em outorgar poder ao juiz para modificar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa que se tornou excessiva ou ainda em caso de parcial cumprimento da obrigação ou de existência de justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência é pacífica em admitir essa redução, apontando a necessidade de observância da proporcionalidade entre o valor fixado a título de astreintes e o bem jurídico tutelado pela decisão (STJ, 1.ª Turma, REsp 914. 389/RJ, rel. Min. José Delgado, j. 10. 04. 2007, DJ 10. 05. 2007, p. 361).

A redução da multa com valor excessivo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento da decisão, de modo que a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva (STJ, 4.ª Turma, AgRg no Ag 745. 631/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 08. 05. 2007, DJ 18. 06. 2007, p. 267).

Dito isso, na hipótese, o valor da multa arbitrada pelo juízo
a quo
deve ser reduzido para

R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, confirmando, em consequência, a antecipação de tutela concedida para reduzir a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem do juízo para o valor diário de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 06/05/2021